Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ.
1. Rejulgamento de ação rescisória julgada improcedente com a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Defensoria Pública local (CPC, art. 1.030, inciso II).
2. A Súmula 421 do STJ dispõe que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. No mesmo sentido: REsp. n.o 1.108.013/RJ (Tema 128).
3. É vedada a condenação do Distrito Federal a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do próprio Distrito Federal.
4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. Acórdão originário mantido, com a exclusão dos honorários de sucumbência impostos, originariamente, ao Distrito Federal, em favor da Defensoria Pública local.